Tribunal: CARF
Processo: 10735.723125/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.723125/2013-01
ACÓRDÃO
2302-004.271 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA IZABEL MARTINS SISTON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS MAIORES.
Para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, consideram-se
dependentes os filhos de até 24 anos quando comprovado que estão
cursando estabelecimento de ensino superior.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$
10.770,00, bem como todas as despesas da dependente.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.271 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723125/2013-01
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-79.588 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 42-
48):
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Nova Iguaçu. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 8.637,37, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.566,11. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação detalhada das glosas encontra-se às
fls. 10.
Dedução indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.889,64, por falta de
comprovação da relação de dependência de Natasha Martins Siston.
A ciência do Lançamento ocorreu em 19/09/2013 (fls. 39) e a contribuinte
apresentou sua impugnação em 30/09/2013 (fls. 02), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que junta os documentos necessários à
comprovação das despesas glosadas.
(...)
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas,
por entender que não houve a comprovação do efetivo pagamento, bem como pelo fato de a
dependência não ter sido demonstrada e de o recibo relativo à despesa com dentista não conter o
número do registro do profissional no Conselho Regional de Odontologia
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 56-69)
sustentando a relação de dependência da filha e a legitimidade da dedução das despesas glosadas.
Para tanto junta os seguintes documentos: i – atestado emitido pela UFRRJ de que Nathasha
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.271 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723125/2013-01
3
Martins Siston estava matriculada, em 2011, no curso de graduação de Ciências Biológicas; ii –
declaração, devidamente assinada, carimbada e com o número de inscrição no CRO-RJ, emitida
por Marcelo Moto de Siqueira e os recibos emitidos na época. Refere que não conseguiu localizar
o profissional Joaquim Valdir Isaías para solicitar recibo adequado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida com dependente.
Em relação à dedução de despesas odontológicas da Recorrente, a decisão de piso
manteve a glosa porque os recibos do profissional Marcelo Moto de Siqueira não tinham o
número do registro do profissional (CRO), bem como não informavam o beneficiário e o endereço
onde foram prestados os serviços.
Relativamente as deduções de despesas médicas, assim estabelece o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.271 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723125/2013-01
4
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se percebe, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de
Renda está sujeita a comprovação, a critério da Autoridade Lançadora.
Normalmente, o recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica é
aceito para comprovar o pagamento da despesa. Contudo, ainda que o contribuinte apresente os
recibos firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação, é lícito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Tal matéria está pacificada pela Súmula CARF 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
Para comprovação das despesas odontológicas realizadas em favor de Marcelo
Moto de Siqueira, a Recorrente juntou com o recurso voluntário, declaração assinada pelo
profissional, com carimbo e número do registro no Conselho Regional de Odontologia, informando
que recebeu a quantia de R$ 10.770,00 referente a tratamento odontológico de implantes da
Recorrente.
Assim sendo, o vício apontado para manutenção da glosa pela DRJ restou superado.
Relativamente à dedução de despesas da dependente, a decisão de piso manteve a
glosa em razão de não ter sido comprovada a relação de dependência, visto que certidão de
nascimento comprova que Natasha Martins Siston contava com idade até 24 anos no ano
calendário em questão, todavia, a declaração de matrícula na Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro datava de 31/03/2009.
A fim de comprovar a relação de dependência da filha, a Recorrente juntou com o
Recurso Voluntário atestado emitido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro onde
consta que Natasha Martins Siston, no ano de 2011, estava matriculada no curso de Ciências
Biológicas, tendo a mesma integralizado a sua graduação no mesmo ano e colado grau em 2012.
Considerando que a comprovação da condição de universitário do filho é
indispensável para caracterizar a relação de dependência na legislação tributária e tendo a
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.271 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723125/2013-01
5
Recorrente comprovado que a filha de vinte e quatro anos de idade estava cursando
estabelecimento de ensino superior, não há como manter a glosa.
Vale ressaltar que os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade material. Além do que,
vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer da
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Desta forma, não há motivos para manutenção da glosa de dedução de despesa
médica e das despesas com a dependente.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$ 10.770,00, bem
como todas as despesas da dependente.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 79
DF CARF MF
Original